Tribunal: STF
Processo: HC 211528
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado por Bruno Corrêa Ribeiro e outros, em favor de Nelson Ribeiro Borges Júnior, contra decisão proferida pelo Ministro Antônio Saldanha Palheiro do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o HC 719.062 – SP.



    Consta dos autos que o paciente foi denunciado pela suposta prática do delito descrito no art. 1º, inciso I da Lei n. 8.137/90, na forma do artigo 71 do Código Penal.



    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus no TJSP postulando, em suma, a suspensão da ação penal até deslinde da ação anulatória de lançamento fiscal n. 1000919-19.2021.8.26.0589.



    O pedido liminar foi indeferido, pendente o julgamento do mérito.



    Daí a impetração de novo writ no STJ, o qual foi liminarmente indeferido por óbice da Súmula 691/STF.



    Nesta Corte, o impetrante reitera os pedidos pretéritos e enfatiza a suspensão da ação penal até o julgamento final da ação anulatória de lançamento fiscal. 



    Argumenta que “as operações levadas à cabo pela pessoa jurídica são isentas de ICMS, não havendo que se falar em crime de supressão de tributo”. (eDOC 12, p. 3)



    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo não conhecimento do mandamus. (eDOC 18)



    É o relatório.



    Passo a decidir.



    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Tribunal de Justiça nem do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em dupla supressão de instância. 



    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017. 



    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não verifico ocorrer no presente caso. 



    Isso porque, a existência de ação cível anulatória do crédito tributário não impede a persecução penal dos agentes em juízo, em respeito à independência das esferas cível e criminal.



    Destaco, ainda, que a constituição definitiva do crédito tributário seria pressuposto inafastável para ação penal, nos termos da Súmula Vinculante 24 do STF, de modo que, a ação anulatória tem natureza rescisória e desconstitutiva do crédito tributário já declarado definitivo pelo fisco.



     Dessa forma, não há ilegalidade a ser reparada. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. 



    Publique-se.



    Brasília, 8 de março de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente